Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702462-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATIRO SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre o parecer ministerial de ID 76780624, no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.